Tribunal: TJSP
Processo: 1001037-70.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r – CONSU no 19/1999 e o art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Notificação em desacordo com o prazo legal. Operadora de saúde que, ademais, não oportunizou a migração da autora para apólice de seguro familiar ou individual sem cumprimento de carências. Inobservância do que dispõe o art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU e a Resolução Normativa no 438/2018 (portabilidade de carências). Norma jurídica que visa garantia a permeabilidade da relação contratual e não colocar o beneficiário em situação de vulnerabilidade. Parte hipossuficiente que não pode ser surpreendida com a abrupta ruptura da cobertura securitária. Admissibilidade que deve ser conjugada com a relevância do objeto e do negócio quando seus efeitos alcançam idosos e enfermos. Autora que comprova, ademais, necessitar de tratamento médico continuado (gestante) (art. 35-E, inciso IV, da Lei no 9.656/98). Princípio da função social do contrato. Quebra do dever de lealdade e informação. Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001037-70.2017.8.26.0286; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Funcionários que figuram como beneficiários do seguro, assumindo a posição de destinatários finais dos serviços contratados. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'. Incidência da legislação

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Funcionários que figuram como beneficiários do seguro, assumindo a posição de destinatários finais dos serviços contratados. Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'. Incidência da legislação consumerista e possibilidade de revisão do contrato que não implicam, ordinária e necessariamente, em solução jurídica favorável ao consumidor, posto que o CDC não é um diploma de mão única.

Rescisão unilateral imotivada. Relação controvertida que versa sobre efeitos do término da relação jurídica da operadora de saúde com a estipulante sobre a apólice de seguro da autora. Possibilidade de rescisão unilateral das apólices coletivas. Precedentes do C. STJ. Disposição contratual válida. Necessidade de cumprimento dos requisitos legais. Notificação de cancelamento deve observar o disposto no art. 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/1999 e o art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Notificação em desacordo com o prazo legal. Operadora de saúde que, ademais, não oportunizou a migração da autora para apólice de seguro familiar ou individual sem cumprimento de carências. Inobservância do que dispõe o art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU e a Resolução Normativa no 438/2018 (portabilidade de carências). Norma jurídica que visa garantia a permeabilidade da relação contratual e não colocar o beneficiário em situação de vulnerabilidade. Parte hipossuficiente que não pode ser surpreendida com a abrupta ruptura da cobertura securitária. Admissibilidade que deve ser conjugada com a relevância do objeto e do negócio quando seus efeitos alcançam idosos e enfermos. Autora que comprova, ademais, necessitar de tratamento médico continuado (gestante) (art. 35-E, inciso IV, da Lei no 9.656/98). Princípio da função social do contrato. Quebra do dever de lealdade e informação. Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.